Tribunal: STJ
Processo: 1011300-47.2023.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022302 - MT (2025/0303854-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALDEMAR FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - MT022233A
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MT015013A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC,
art. 932,
não impugna especificamente todos os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA53089652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 207b8ed7-362b-47db-96bc-a6c71b870127

2. Segundo o entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ, a
decisão que não admite o apelo nobre é incindível, devendo, portanto,
ser impugnada em sua integralidade nas razões do agravo em recurso
especial, sob pena de não conhecimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53089652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 207b8ed7-362b-47db-96bc-a6c71b870127

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022302 - MT (2025/0303854-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALDEMAR FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - MT022233A
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MT015013A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC,
art. 932,
não impugna especificamente todos os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA52813011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:45:53
Código de Controle do Documento: 79bf2d04-0df6-4293-9483-0d2184802f1b

2. Segundo o entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ, a
decisão que não admite o apelo nobre é incindível, devendo, portanto,
ser impugnada em sua integralidade nas razões do agravo em recurso
especial, sob pena de não conhecimento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALDEMAR FERREIRA DA SILVA e
VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA (VALDEMAR e outra) contra decisão de relatoria do
Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado em virtude da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre, notadamente a ausência de
.
similitude fática
Nas razões do presente inconformismo, defenderam que
o fundamento tido
(1)
por não impugnado não guarda qualquer relação com a parte do recurso especial
interposta com base na alínea
do permissivo constitucional, a qual merece
a
conhecimento;
o agravo em recurso especial não contempla inconformidade quanto a
(2)
inadmissibilidade do apelo nobre no tocante ao dissídio jurisprudencial; e,
os
(3)
fundamentos de inadmissibilidade relativos as alíneas
e
são distintos e
a
c
independentes entre si, motivo pelo qual a ausência de impugnação de um deles não
prejudica o outro.
Foram apresentadas impugnações.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
No caso dos autos, o TJMT inadmitiu o recurso especial com base nos
seguintes fundamentos:
ausência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC;
(a)
(b)
ofensa ao princípio da dialeticidade (incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF); e, (c)
falta de similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes (e-STJ, fls. 2.297
/2.302).
Nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 2.303/2.317), contudo,
VALDEMAR e outra não se dirigiram especificamente contra todos esses fundamentos,
porquanto nada argumentaram acerca da similitude fática entre os arestos trazidos a
colação.
Documento eletrônico VDA52813011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:45:53
Código de Controle do Documento: 79bf2d04-0df6-4293-9483-0d2184802f1b

Assim, o conhecimento do recurso é, de fato, inadmissível, porquanto
descumprido o disposto nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, que trazem, como
requisito objetivo de admissibilidade do agravo em recurso especial, a impugnação
específica dos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo.
Por oportuno, cumpre salientar que esta Corte, ao interpretar a norma do
III, do CPC, consolidou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso
art. 932,
especial não é formada por capítulos autônomos, uma vez que estabelece, de forma
unívoca, apenas a indmissão do recurso, ainda que apresentados vários fundamentos
para impedir o trânsito da irresignação.
Daí porque exige-se da parte agravante que impugne especificamente todos
os motivos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo
como um todo.
Confira-se o precedente:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52813011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:45:53
Código de Controle do Documento: 79bf2d04-0df6-4293-9483-0d2184802f1b

cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Dessa maneira, em suma, o agravo em recurso especial interposto por
VALDEMAR e outra é mesmo inadmissível, a impor a manutenção da decisão agravada
em todos os seus termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52813011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:45:53
Código de Controle do Documento: 79bf2d04-0df6-4293-9483-0d2184802f1b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.302 / MT
Número Registro: 2025/0303854-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113004720238110003
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMAR FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS : FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - MT022233A
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
Documento eletrônico VDA52999470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:14
Código de Controle do Documento: a0a4b58c-e4f2-460c-97ee-5ad521aaa192

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MT015013A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDEMAR FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS : FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - MT022233A
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MT015013A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:14
Código de Controle do Documento: a0a4b58c-e4f2-460c-97ee-5ad521aaa192